Tribunal: TJDFT
Processo: 0717715-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL X JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. ICMS. RESOLUÇÃO No 11, DE 2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. EXECUÇÃO FISCAL QUE VISA À COBRANÇA DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS E DE ICMS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Verifica-se que a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal é competente para processar e julgar as ações de execução fiscal dos créditos relativos ao ICMS, isoladamente, bem como ações incidentais a elas correspondentes.
2. O artigo 3o da Resolução no 11/2020 é claro e enfático ao dispor que a competência exclusiva criada é limitada às causas que tratem apenas do tributo ICMS.
3. Havendo débito de natureza diferente da cobrança de ICMS, não incide a regra de competência prevista para a 2a Vara de Execução Fiscal.
4. Afigura-se indevida a declinação promovida pelo Juízo Suscitado. Portanto, forçoso concluir que a competência é do Juízo Suscitado, da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
5. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.